Tribunal: TJES
Processo: 0001729-58.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001729-58.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI e outros

APELADO: USUAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE E INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução. Os apelantes alegam, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem analisar o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, essencial para comprovar a tese de agiotagem na origem do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido por falta de provas, configura cerceamento de defesa quando há requerimento de produção probatória pendente de apreciação pelo juízo.

III. Razões de decidir

3. É dever do magistrado, antes de julgar o mérito, analisar os pedidos de produção de prova formulados pelas partes, ainda que para indeferi-los fundamentadamente. A ausência de qualquer manifestação sobre o requerimento probatório viola o direito à prova, corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. O julgamento antecipado da lide, sem a prévia intimação das partes acerca dessa intenção, configura "decisão surpresa", prática vedada pelo ordenamento processual (art. 10, CPC). A nulidade se torna patente quando a sentença de improcedência fundamenta-se justamente na ausência de provas que a parte foi impedida de produzir.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n. 0022446-97.2017.8.08.0035; TJES, Apelação Cível n. 0038577-64.2009.8.08.0024; TJES, AC 0021718-89.2017.8.08.0024; TJ-MT, APL 00361450320108110041; TJPR, ApCiv 0005698-61.2017.8.16.0004; TJ-MG, Apelação Cível nº 5030837-97.2022.8.12.0145.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI e ESTEVÃO PEREIRA COUTINHO
em face da r. sentença que, nos autos dos “embargos à execução de título extrajudicial” movida em face de
USUAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, julgou improcedentes os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento do processo de execução.

Nas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, uma vez que a lide foi julgada antecipadamente, sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal para comprovar a prática de agiotagem e a cobrança de juros abusivos; (ii) o título executivo (nota promissória) é nulo, pois tem origem na prática de agiotagem, o que lhe retira a certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) subsidiariamente, o valor executado é excessivo, pois o apelado aplicou juros abusivos e não descontou pagamentos anteriores que totalizam R$ 212.054,99 (duzentos e doze mil, cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), o que enseja a repetição do indébito.

Com base nesses argumentos, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução e, subsidiariamente, a reforma da decisão para: reconhecer a nulidade do título e extinguir a execução, ou, ao menos, reconhecer o excesso de cobrança, com a aplicação de juros legais, abatimento dos valores já pagos e a condenação do apelado à repetição do indébito.

Contrarrazões em id. 13367356 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001729-58.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI, ESTEVAO PEREIRA COUTINHO

APELADO: USUAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, USUAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI
e
ESTEVÃO PEREIRA COUTINHO
em face da r. sentença que, nos autos dos “embargos à execução de título extrajudicial” movida em face de
USUAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, julgou improcedentes os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento do processo de execução.

Nas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, uma vez que a lide foi julgada antecipadamente, sem que as partes fossem intimadas para especificação das provas; (ii) o título executivo (nota promissória) é nulo, pois tem origem na prática de agiotagem, o que lhe retira a certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) subsidiariamente, o valor executado é excessivo, pois o apelado aplicou juros abusivos e não descontou pagamentos anteriores que totalizam R$ 212.054,99 (duzentos e doze mil, cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), o que enseja a repetição do indébito.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade do título com a extinção da execução ou, ao menos, reconhecido o excesso de cobrança, com a consequente adequação do débito.

Pois bem.

Em relação ao pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa, entendo que razão assiste ao apelante. Explico.

Na origem, os autores pugnaram expressamente em sua petição inicial pela produção de prova testemunhal e pericial, pleiteando a designação de audiência de instrução para a colheita dos depoimentos (fl. 22 – Autos Originários).

Ocorre que, após a apresentação da contestação e a digitalização do processo, as partes foram intimadas para tomar ciência e requerer o que fosse de direito (id. 13367341). Nessa oportunidade, a parte ré pleiteou o julgamento antecipado da lide (id. 13367342), o que foi prontamente acolhido pelo magistrado Dr. Marcelo Pimentel (hoje aposentado)
que, em seguida, proferiu a r. sentença, sem que a parte contrária fosse intimada sobre o julgamento iminente.

Entretanto, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre o intuito em encurtar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença,
por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa
. E, nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA PERICIAL REQUISITADA EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELOS EMBARGANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da gratuidade da justiça a jurisprudência entende que o recolhimento de custas por aquele que pleiteia a concessão do auxílio é incompatível com o referido requerimento. Além disso, os apelantes não juntaram documentos capazes de atestar a condição de hipossuficiência. 2. Embargos Monitórios com pedido de produção de provas não apreciado pelo Magistrado a quo. 3.
Nos autos, verifica-se que o julgador não se manifestou acerca do pedido de produção de prova pericial, logo, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida para anular a sentença com a determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.
4. Recurso acolhido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 0022446-97.2017.8.08.0035, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Aug/2023)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA.
O julgamento antecipado do processo sem que se permita à parte a produção probatória requerida caracteriza cerceamento de defesa, quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante HELDER ZENOBIO e Apelado EDSON MESSIAS RIBEIRO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0038577-64.2009.8.08.0024, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 12/Sep/2022 )

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DOS APELANTES. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA1. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas em momento oportuno, e julga o processo por ausência de provas. (TJ-MT - APL: 00361450320108110041 66497/2016, Relator: DESA. Maria HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 22/02/2017, SEGUNDA Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2017) 2. Possuem as partes o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, de acordo com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. (Precedente do TJGO) 2.
O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa. (Precedente do TJGO) 3. Restando ausente a intimação das partes para especificarem das provas que pretendiam produzir e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença, por error in procedendo.
(Precedente do TJGO) 4. Recurso conhecido para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa do apelante e, por conseguinte, anular a sentença para determinar a reabertura da instrução. (TJES; AC 0021718-89.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO ANUNCIADO EM SENTENÇA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. Impossibilidade. Vedação da decisão surpresa.
Art. 10 do CPC
.
Ausência de saneamento e organização do processo.
Sentença de improcedência com base na ausência de provas do nexo de causalidade. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0005698-61.2017.8.16.0004; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 06/03/2021; DJPR 08/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PROVA PERICIAL PLEITEADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PLEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
Resta configurado o cerceamento de defesa quando o Juízo de piso sentencia o feito, sem antes manifestar-se acerca do pedido da parte embargante para realização de prova pericial.
[...] Depreende-se dos autos que os embargantes/apelantes, requereram a realização de prova pericial, conforme se infere do Id 95671538984, fazendo constar, inclusive, tópico específico para tal pleito.
Ocorre que, apreciando os autos constata-se que em momento algum o Magistrado de Primeiro Grau cuidou de apreciar o pedido dos embargantes para realização de prova pericial técnica, ainda que seja para indeferi-lo.
Em verdade o Julgador é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que julgar desnecessárias, inclusive com vistas à rápida solução do litígio. Por outro lado, não é possível negar que, no caso posto em análise, a prova pericial pretendida sequer foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
, eis que não fez qualquer menção sobre, nem mesmo na sentença recorrida. Assim, não se chega a outra conclusão senão pelo cerceamento ao direito de defesa da parte embargante/apelante pelo que a sentença recorrida merece ser cassada para que o pedido de realização de perícia seja devidamente apreciado na instância de origem. [...](TJ-MG, 18ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5030837-97.2022.8.12.0145. Relator: Des. Arnaldo Maciel. Julgado em: 02.05.2023. Dje: 03.05.2023).

Nesse contexto, vê-se o prejuízo dos apelantes, que, inclusive tiveram o julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença e retornar o processo para juízo de origem com regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)